Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICOS. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO DISTRITO FEDERAL No 01, DE 12/06/2009. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando que o dispositivo objeto de cumprimento de sentença se refere apenas ao afastamento da incidência da Instrução Normativa do Distrito Federal de no 01 de 12/06/2009, em face aos substituídos na ação mandamental, sem qualquer efeito patrimonial incidente, inviável a rediscussão da matéria.
Assim, ausente o título executivo que permita a restituição de valores retidos anteriormente, eventual ressarcimento deve ser pleiteado em ação própria, não sendo cabível nos presentes autos.